Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) AO MÊS. LEI DE USURA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.
- Nos termos do art. 406 do Código Civil, é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.
- O art. 1o do Decreto 22.626/33 estabelece que é vedado estipular, em quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, tal percentual deve ser limitado a 24% ao ano, 2% ao mês.
- No caso, uma vez que o contrato observou o limite legal, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.